Tribunal: TJPA
Processo: 0813798-23.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813798-23.2022.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON MAURICIO REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a suficiência das provas para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão da droga e pelo laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria delitiva restou igualmente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem. Não há, nos autos, qualquer elemento capaz de comprometer a credibilidade dos depoimentos colhidos em juízo, tampouco se constata mácula na atuação dos agentes de segurança pública.

5. A prova testemunhal, portanto, revela-se harmônica e suficiente para sustentar a condenação, não sendo possível o acolhimento da tese absolutória, especialmente diante da ausência de indícios de parcialidade ou de prova em sentido contrário.

6. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante não utilizou os antecedentes como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 444 do STJ. Ademais, a majoração da pena-base decorreu exclusivamente da análise das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O depoimento judicial de policiais que participaram da prisão, quando harmônico e isento de mácula, é meio de prova idôneo à condenação por tráfico de drogas. 2. A ausência de elementos objetivos que afastem a confiabilidade desses testemunhos impede a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. Não há interesse recursal quando a circunstância judicial que se pretende neutralizar não foi negativada na sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Maurício Reis apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 15737977).

O recorrente pleiteia pela absolvição, ao argumento de que a prova coligida seria insuficiente para embasar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sustentando que não haveria elementos concretos a justificar a exasperação da pena-base, devendo ser observada a súmula 444 do STJ (ID 15737983).

O Ministério Público contrarrazoou, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 15737988), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17634367).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, estando a
materialidade
delitiva comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 15737877 - Pág. 9), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.002575-QUI, o qual atestou que o material apreendido correspondia à 78 porções confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total 238,10 g, com resultado positivo para cocaína (ID 15737893 - Pág. 48).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente:

O
Policial Militar Nariel de Oliveira Anselmo
relatou que a guarnição recebeu denúncia anônima relatando movimentação suspeita de tráfico de entorpecentes na passagem Marajoara, esquina com Rua João de Deus, bairro Maracangalha. A denúncia incluía características físicas do suspeito, que seriam compatíveis com as do réu.

Ao chegar ao local indicado, a equipe se deparou com o acusado, o qual não esboçou reação e cooperou durante a abordagem. O depoente afirmou que, durante a chamada “entrevista policial”, o acusado teria admitido estar de posse de entorpecentes, informando aos policiais onde estaria o restante do material.

Foi realizada revista pessoal, sendo encontrada uma pequena quantidade de droga (identificada como pasta de cocaína) com o acusado. Posteriormente, o apelante conduziu os policiais até o local onde havia ocultado o restante do entorpecente, atrás de uma tábua, no mesmo perímetro da abordagem.

O policial esclareceu que não foram encontrados outros elementos normalmente associados ao tráfico, como balança de precisão, material para embalo ou dinheiro em espécie, limitando-se a duas "cargas" de pasta base.

Informou que não conhecia previamente o réu, sendo essa a primeira diligência em que o abordou diretamente. Ao ser conduzido à delegacia, foi constatado, por meio de consulta realizada pelo delegado, que o réu já possuía antecedentes criminais registrados na mesma unidade policial (ID 16737946 – Mídia)

Policial Militar
Paulo Assunção dos Santos,
por sua vez,

relatou que, durante patrulhamento na região da Maracangalha, mais precisamente na passagem Marajoara, em 06 de agosto de 2022, por volta das 20h30, avistaram o réu em atitude suspeita. Segundo o depoente, Jefferson carregava uma bolsa e encontrava-se sentado, momento em que foi abordado por outros policiais da guarnição.

Afirmou recordar-se de que houve apreensão de substância entorpecente, posteriormente identificada como pasta base, mas não soube precisar a localização exata da droga, se estava com o acusado, em sua bolsa, ou sob a cadeira. Destacou que não foi o responsável direto pela abordagem, razão pela qual não acompanhou a apreensão de forma detalhada.

Questionado sobre diligências complementares, informou que o local da abordagem ficava próximo a um corredor onde se situava a residência do acusado, sendo esta a última de uma vila. A guarnição teria se dirigido até o portão do imóvel, mas o depoente não se recorda se chegaram a ingressar na residência.

Por fim, confirmou ter reconhecido o acusado, reiterando que a prisão se deu em virtude da posse de entorpecente, embora sem lembrar se houve localização de substâncias em momentos distintos, conforme relatado por outra testemunha (ID 15737947 – Mídia)

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025), como se deu na espécie, sobretudo em razão da forma de acondicionamento da droga (fracionada em várias porções).

Por derradeiro, inadmissível o pleito de afastamento da valoração dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, uma vez que, ao analisar a decisão, observa-se que o juízo sentenciante manifestou-se de forma expressa e fundamentada os seguintes termos:

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ (ID 15737978 - Pág. 11)

Nesse sentido, não estando o referido vetor negativado, a ponto de justificar o aumento da pena-base, deve ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal, de modo que, ausente prejuízo à parte, não há interesse recursal quanto a esse ponto, vez que a exasperação se deu exclusivamente com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais severo do que aquele que, em princípio, corresponderia ao
quantum
da pena, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025